Tribunal: STF
Processo: ARE 1493470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nicolas Eduardo Morais Vieira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Pretensão punitiva julgada parcialmente procedente na origem Condenação de um, entre os quatro corréus, e tão somente pelo crime de tráfico ilegal de drogas Inconformismo ministerial Pleito de condenação de todos os réus por todas as imputações descritas na denúncia Parcial razão Materialidade quanto ao tráfico sobejamente comprovada Autoria, porém, que encontra respaldo probatório tão somente quanto ao apelado Bruno Necessária a manutenção da absolvição dos corréus relativamente ao crime previsto na Lei nº 11.343/06 – Roubo Elementos que indicam envolvimento de todos os apelados Validade da prova indireta (indiciária), a qual atende ao princípio do livre convencimento motivado Precedentes Elementos que vinculam os acusados, para além de qualquer dúvida razoável, ao roubo Condenações necessárias Ausência, lado outro, de qualquer prova, sequer indiciária, de que tenham se conluiado para além da perpetração daquele roubo específico, donde a improcedência quanto à associação criminosa Inexistência, ademais, de envolvimento da adolescente do roubo ou no tráfico ilegal de drogas, donde a manutenção da solução absolutória Penas Bruno e Hugo reincidentes Uarlon e Nicolas relativamente menores Ausência de reflexo nas penas ante a fixação da básica no piso legal Inteligência da súmula nº 231, do STJ Majorante do concurso de pessoas comprovada Número de roubadores (quatro) que justifica eleição de fração superior à mínima Precedente Regime inicial fechado adequado ao caso. Recurso parcialmente provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ausência de justa causa para a violação de domicílio. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, XI, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.  



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente